Tribunal: STF
Processo: MS 24163
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-08-13
Data de publicação: 2003-08-13

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO - EFEITO. Segundo o artigo 61 da Lei nº
9.784, de 29 de janeiro de 1999, "salvo disposição legal em
contrário, o recurso administrativo não tem efeito suspensivo". A
regra incide em se tratando de processo administrativo para
desapropriação que vise ao implemento da reforma
agrária.
        DESAPROPRIAÇÃO - INTERESSE SOCIAL - DECRETO -
OPORTUNIDADE E ALCANCE. A ausência de eficácia suspensiva do recurso
 administrativo viabiliza a edição do decreto desapropriatório no
que apenas formaliza a declaração de interesse social, relativamente
 ao imóvel, para efeito de reforma agrária, decorrendo a perda da
propriedade de decisão na ação desapropriatória, não mais sujeita,
na via recursal, a alteração.